Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-59.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI – A base de cálculo deve corresponder ao valor venal do imóvel para efeito de IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Tese fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público do TJSP - Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI – A base de cálculo deve corresponder ao valor venal do imóvel para efeito de IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Tese fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público do TJSP - Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos nos moldes estabelecidos pelo STF, no RE 870.947/SE – Tema 810 e pelo STJ Tema 905 – Verba honorária fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002236-59.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITÚ, é apelado GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U. Sustentou oralmente o dr. Giovanni Silva de Araujo OAB/SP
349848.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002236-59.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22942- RTM 2/6
Voto 22.942.
Apelação no 1002236-59.2019.8.26.0286.
Apelante: Prefeitura Municipal de Itu.
Apelada: Gandini Empreendimentos Imobiliários Ltda.
APELAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI A base
de cálculo deve corresponder ao valor venal do imóvel para
efeito de IPTU ou o valor da transação, o que for maior Tese
fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, pelo 7o Grupo
de Câmaras de Direito Público do TJSP - Repetição a ser
liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ Dívida de
natureza tributária Juros moratórios e correção monetária
devidos nos moldes estabelecidos pelo STF, no RE 870.947/SE
Tema 810 e pelo STJ Tema 905 Verba honorária fixada em
15% sobre o valor atualizado da condenação - Recurso
desprovido, com observação.
Apelação contra sentença que julgou procedente a
ação de repetição de indébito1 para condenar a Municipalidade a
restituir a diferença paga a maior, relativa ao ITBI (R$21.474,56),
atualizada desde a data do desembolso, acrescida de juros moratórios
a partir da citação, nos termos estabelecidos no Tem 810, do Supremo
Tribunal Federal e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação. Inconformada, a apelante defende a legalidade do
valor venal de referência, adotado como base de cálculo para o ITBI,
bem como, a incidência dos juros de mora desde o arbitramento do
valor, nos termos do art. 407, do CC.
Recurso recebido e processado com resposta.
1 Valor da ação em março de 2019: R$21.474,56.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002236-59.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22942- RTM 3/6
Relatado.
A contribuinte recolheu o ITBI com base no valor
venal de referência (R$1.695.424,85 - fls. 32), contudo, no caso, prevalece
o valor venal apontado no lançamento do IPTU (R$ 621.696,82 fls. 31)
ou o valor real da transação do bem imóvel (R$ 423.739,20. fls. 23/26),
pois o artigo 38, do Código Tributário Nacional, estabelece que a base de
cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal dos bens ou direitos
transmitidos por ato oneroso, de sorte que o imposto “deve ser calculado
sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do
imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o 'valor de
referência'”, como decidido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.0000 desta Corte:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
ITBI
BASE DE CÁLCULO - Deve ser
calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre
o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for
maior, afastando o "valor de referência" - Ilegalidade da
apuração do valor venal previsto em desacordo com o CTN -
Ofensa ao principio da legalidade tributária, artigo 150, inciso
I da CF Precedentes IRDR PROVIDO PARA FIXAR A
TESE JURÍDICA DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI,
DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO
IMÓVEL OU AO VALOR DA TRANSAÇÃO, PREVALECENDO
O QUE FOR MAIOR
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2243516-62.2017.8.26.0000; Relator BURZA NETO; 7o Grupo
de Direito Público; Julgamento: 23/05/2019).
Com efeito, a fonte primeira do direito tributário não é
o decreto, a lei municipal nem o ato administrativo, mas a Constituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002236-59.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22942- RTM 4/6
República, como preceitua o seu artigo 5o, item II - Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios ... I. Exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça.
O texto constitucional consagra a tipicidade tributária,
consubstanciado no princípio da estrita legalidade, o que não se verifica na
norma municipal porque, afrontando o disposto no artigo 38, do CTN,
despreza o valor venal do imóvel para adotar o valor venal de referência,
não previsto na legislação federal, com vistas à fixação da base de cálculo
do ITBI, o que não se coaduna com o princípio da legalidade, como
adverte HUGO DE BRITO MACHADO: ... a diferença entre preço e
valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que em princípio são
livres para contratar. O valor dos bens é determinado pelas condições do
mercado, pela oferta e procura dos bens. O preço funciona, no caso, como
uma declaração de valor, que pode ser aceita, ou não, pelo fisco,
aplicando-se, na hipótese de divergência, a disposição do art. 148 do CTN
(“Curso de Direito Tributário”, Ed. Malheiros/SP, 2001, p. 189).
Em suma, ao fixar a base de cálculo para o ITBI,
diversa do valor venal, o fisco municipal atenta contra o princípio da estrita
legalidade e compromete a exata fixação do quantum debeatur ao
abandonar o critério objetivo estabelecido no Código Tributário Nacional.
No caso, a base de cálculo do ITBI corresponde ao
valor venal para fins de IPTU, porquanto superior ao valor da transação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002236-59.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22942- RTM 5/6
imóvel, incidindo, para efeito de restituição dos valores recolhidos a maior,
juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (STJ, Súmula
188) e correção monetária do pagamento indevido (STJ, Súmula 162),
consoante estabelecido no julgamento do RE no 870.947/SE - Tema 810,
com Repercussão Geral pelo STF e no julgamento do REsp no
1495146/MG Tema 905, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
pelo STJ .
Por fim, cabe ainda registrar a inaplicabilidade do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, com alteração pela Lei no 11.960/09, por se tratar
de condenação imposta à Fazenda Pública decorrente de relação jurídico
tributária, pois a adoção desses índices implicaria em discriminar, de forma
arbitrária, em flagrante violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5o,
caput) e ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII). Assim, por equidade,
devem ser aplicados os mesmos índices que o município adota para a
cobrança de tributos pagos em atraso, ou seja, com juros moratórios à
razão de 1% ao mês, salvo se sobrevier lei em sentido diverso (CTN, art.
161, §1o), ressalvada a possibilidade da utilização da Taxa Selic, vedada a
sua cumulação com quaisquer outros índices, desde que observada a regra
isonômica, de acordo com a legislação específica do ente tributante. No
tocante à correção monetária fica adotado o IPCA-E, porque repõe a
desvalorização da moeda no período, como preconizam os julgados
supracitados.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002236-59.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22942- RTM 6/6
fixação dos consectários legais nos moldes ora estabelecidos, majorando a
verba honorária para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da
condenação2 (CPC, artigo 85, §11).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
2 Valor da condenação em 2019: R$21.474,56